Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-33.2024.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003096-33.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI ARAUJO - CPF: 353.073.138-29 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DEFERIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA AFASTADA. CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão ajuizado, decretou a revelia do requerido, ora apelante. O apelante sustenta a tempestividade da contestação e pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se a contestação foi apresentada tempestivamente (ii) qual o termo inicial para contagem do prazo para apresentação de contestação, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969; (iii) se é caso de anular a sentença que não analisou a contestação apresentada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal estabelece que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação, em ação de busca e apreensão, inicia-se com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC/2015).

4. Considerando que a citação ocorreu em 23/11/2024 e o mandado foi juntado aos autos em 25/11/2024, o prazo final para contestação seria 16/12/2024, sendo, portanto, tempestiva a peça apresentada em 13/12/2024.

5. A sentença foi proferida antes do término do prazo legal, sem apreciar a contestação protocolada tempestivamente, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo de 15 dias para apresentação de contestação em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.”

“2. É nula a sentença proferida antes do término do prazo legal de contestação, quando apresentada tempestivamente a peça defensiva, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 231, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1321052/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16/08/2016, DJe 26/08/2016;

TJMT, AI n.o 1001723-88.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 10/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Vanderlei Araújo contra a sentença, não alterada em embargos de declaração, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a revelia do requerido e consolidando a posse do bem alienado fiduciariamente ao patrimônio do credor, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

A sentença fundamentou-se na ausência de apresentação tempestiva de contestação e no não pagamento integral da dívida no prazo legal, conforme previsão do Decreto-Lei n.o 911/69, com as alterações da Lei n.o 10.931/2004.

Em suas razões, o
a
pelante requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta a tempestividade da contestação, argumentando que o prazo deve ser contado a partir da data do cumprimento da liminar, ocorrido em 23/11/2024, e não da data da concessão. Alega, ainda, cerceamento de defesa por não ter sido apreciada sua peça defensiva apresentada em 13/12/2024.

Argumenta,
ainda
, a ausência de previsão contratual que autorizasse a propositura da ação de busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei n.o 911/69, a ausência de registro do contrato em cartório de títulos e documentos, bem como a nulidade da constituição em mora por edital, em afronta ao Tema 921 do STJ. Por fim, afirma ter manifestado interesse em purgar a mora, com base na legislação aplicável.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 286759923).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, apresentou declaração de hipossuficiência, demonstrativos de pagamento, extrato de conta corrente e poupança, carteira de trabalho, ou seja, documentação que comprova sua atual situação financeira.

Deste modo, ante a documentação apresentada, que demonstra a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento, DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao apelante.

MÉRITO

A ação foi ajuizada com fundamento no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB n.o 3641720580, garantida por alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo Peugeot 308 Flex Active 1.6, 16V, ano/modelo 2012/2013.

O Apelante se insurge contra a sentença, proferida no dia 13/12/2024, que declarou sua revelia, por considerar que, apesar de citado, não apresentou contestação no prazo legal. Contudo, afirma que apresentou contestação tempestivamente, em 13/12/2024.

No caso, consta que a liminar de busca e apreensão foi deferida em 21/10/2024 (Id. 286760424) e o veículo foi apreendido na data de 23/11/2024 (sábado), bem como o requerido/apelante foi citado na mesma data (Id. 286760431).

Ainda, importante ressaltar que o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 25/11/2024 (segunda-feira) (Id. 286760431).

O STJ tem entendimento de que o mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de forma que do seu cumprimento decorrem dois prazos distintos: o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC/15).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ.

1.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

(...).

3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). (g.n.)

Sobre essa questão, esta Egrégia Quarta Câmara já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na
Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
.
(TJMT – Agravo de Instrumento N.U 1001723-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022). (g.n.)

Assim, deve ser considerado como prazo inicial para oferecimento da contestação o dia 25/11/2024 (segunda-feira). Sendo que o prazo final seria o dia 16/12/2024 (segunda-feira).

Desta forma, uma vez protocolada a contestação no dia 13/12/2024 (sexta-feira) (Id. 286759909), esta se encontra tempestiva, devendo ser apreciada pelo juízo de origem, porquanto não há se falar em revelia do requerido.

Destarte, há evidente nulidade processual, pela ausência de análise da contestação apresentada tempestivamente, o que impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação e análise da peça defensiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025